Tribunal: TJDFT
Processo: 0708248-63.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. GELADEIRA COM DEFEITO. VÍCIO ATESTADO PELA EMPRESA REQUERIDA. RECURSO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AO DANO MORAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e determinou a rescisão do contrato de compra e venda ajustado entre as partes, mas rejeitou o pedido de danos morais. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. O recorrente alega, em síntese, que a sentença ão observou o entendimento consolidado dos Tribunais em relação a vícios em bens considerados essenciais aos indivíduos. Afirma, ainda, que o fundamento da presente ação é hábil a desencadear o dano moral pretendido. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. Consta nos autos que a parte autora adquiriu uma geladeira marca Eletrolux da ré, no valor de R$1.899,00, a qual apresentou vício. Contatada a assistência técnica e, após análise, foi identificada a necessidade de troca do produto (ID 14033792). Por ser um bem essencial, o autor solicitou a troca do produto, porém não obteve êxito. Cabe ressaltar que a parte ré não impugnou o documento apresentado pela parte autora em que consta a necessidade de troca do aparelho – ID 14033792.

4. Quanto ao dano moral, em que pese o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não seja suficiente à configuração do dano extrapatrimonial, no caso concreto, o descaso da empresa ao pronto atendimento das reclamações da parte consumidora, que tenta, há mais de quatro meses, solucionar o imbróglio de forma administrativa, subsidia a compensação por danos morais, por ofensa aos atributos da personalidade (CF, Art. 5o, V e X). Ademais, deve-se destacar que a geladeira, objeto de compra e venda entre as partes, é produto essencial, de uso diário dos consumidores, capaz de manter sua saúde e bem estar do usuário. Trata-se de produto de linha branca que tem como finalidade principal atender as necessidades básicas de uma residência. Desse modo, entende-se que o caso em apreço, sobretudo em razão da completa omissão da requerida em solucionar a questão, supera o mero aborrecimento e configura danos morais.

5. Em relação ao quantum, atento ao valor do objeto comprado, o potencial econômico da empresa lesante e o tempo que o requerente busca a solução do caso, deve ser arbitrado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.

6. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a parte ré ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, valor a ser corrigido pelo INPC e mais juros de mora de 1% ao mês a contar do arbitramento.

7. Sem custas por ser o autor beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.

8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.